Tribunal: TJMT
Processo: 1042025-36.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042025-36.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NELSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 544.527.591-49 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS D DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
NELSON NUNES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO –– OMISSÃO –
USO DO CARTÃO PLÁSTICO – ABUSIVIDADE DAS TAXAS
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA - CONTRADIÇÃO – REAPRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS – CONTRADIÇÃO NÃO
VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– DESNECESSIDADE DE SE REBATER PONTO A PONTO DOS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS – MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – NÃO RECEPCIONADO
- RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
NELSON NUNES DE OLIVEIRA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1042025-36.2022.8.11.0041
, que
deu
provimento ao recurso interposto pelo
Embargado
e
reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial
.

A
parte
Embargante assevera que
não restou observado pela câmara julgadora que o contrato não apresenta as informações suficientes e pertinentes a operação.

Relata que não apresenta argumentos contundentes quanto a ausência de informações a respeito do tipo de contratação realizado, sendo indiscutível a violação ao dever de informação.

Reverbera que há necessidade de se reabrir a instrução probatória para atestar a veracidade dos fatos
, reafirmando assunto já apresentado anteriormente, como a indução do consumidor à erro no momento da contratação.

Aduz ser omisso quando à não utilização do cartão plástico e contraditório sobre a impossibilidade de dar quitação diante da abusividade das taxas.

Afirma, ainda, a necessidade de prequestionamento
para fins de manejo de recursos para os tribunais superiores
dos seguintes dispositivos: art. 373, II e 165 do CPC e art. 591 e 406 do CC
, art. 6º e 39 do CDC
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
,
para
dar provimento ao recurso de apelação
reformando a sentença e julgando procedente a ação
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
218011690

pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
NELSON NUNES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
NELSON NUNES DE OLIVEIRA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1042025-36.2022.8.11.0041
, que deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

1. Contratação válida: liberdade de contratar, instituto da
supressio
e princípio da boa-fé contratual

A apelante aduz que a contratação foi regular, respeitando-se a manifestação de vontade do apelado em querer contratar com a ora recorrente.

Ademais, sustenta que o recorrido pretende alterar a natureza do contrato pactuado, o que seria descabido, sob pena de se violar a boa-fé contratual.

Alega ainda, que se aplica ao caso o instituto da
supressio
, pois a
operação foi pactuada em 22/02/2016
, enquanto a propositura da ação se deu apenas em
01/11/2022
, ou seja, passados mais de 06 (seis) anos da realização do negócio jurídico.

Desse modo, sustenta que a apelante agiu em exercício regular do direito, ao realizar as cobranças.

Pois bem. Analisando os autos, não é crível que o apelado possa ter sido induzido ao erro ou tenha sido vítima de dolo.

Ao que se verifica, analisando todo o conjunto probatório, a sentença merece reforma.

Ressai dos autos que, a parte apelada firmou com a parte apelante o contrato de cartão de crédito consignado nº 709266305, formalizado em 22/02/2016,
o qual
deu origem ao cartão de crédito, bandeira Visa, final 0019, tendo solicitado
tele-saque
à vista no valor de R$ 1.352,55.

E ao que se verifica do referido contrato, datado de 22/02/2016 (ID 210709667), preenchido e assinado manualmente pelo ora apelado, a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” e, nas primeiras e segundas páginas do contrato, por duas vezes consta a informação de que o apelado autoriza o desconto de reserva de margem consignável.

Constam também, nos autos, a “solicitação de saque via cartão de crédito”, também assinado pelo ora apelado (ID 210709667, p. 3).

Ademais, estão nos autos inúmeras faturas que indicavam se tratar de cartão de crédito consignado, faturas desde o ano de 2016 (ID 210709669).

Além disso, ressai dos autos que o apelado,
absolutamente capaz e servidor público estadual, contava com 45 (quarenta e cinco) anos à época da contratação
, uma vez que nasceu em 11/07/1970 (ID 210709187),
inexistindo a circunstância da
hipervulnerabilidade
do consumidor
, pois não se trata de pessoa idosa, analfabeta ou de reduzida condição social.

Outrossim, conforme ficha financeira do Governo do Estado de Mato Grosso, juntada pelo próprio apelado (ID 210709190), o recorrido conta com inúmeras contratações de empréstimo consignado, ou seja,
sabe diferenciar o que seria cartão de crédito consignado do que seria o empréstimo consignado comum
.

E ao que se verifica,
durante mais de 06 (seis) anos
, período no qual foram descontados, mensalmente da sua renda, o valor referente ao RMC, em nenhum momento se insurgiu dos benefícios dessa utilização, mas agora pretende afirmar que não contraiu este contrato.

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos do
art. 4º, do Código Civil
.

Ademais,
além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Além disso, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento

contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO
DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR QUASE TRÊS ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$1.172,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.
Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante quase três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013708-14.2019.8.11.0015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação
do

empréstimos

e deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de

onerosidade

excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de

empréstimos

consignados.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Assim, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado, consignado na folha de pagamento da parte apelada , pois não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento,
não havendo falar, pois, em nulidade; em conversão da modalidade contratual; em repetição do indébito simples ou em dobro e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença merece reforma
.

Da conduta do advogado patrocinador da presente demanda: ações múltiplas em face de instituições financeiras - art. 32 do estatuto da advocacia – indústria do dano moral

A apelante sustenta que o advogado do apelado já distribui, perante o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mais de 1.800 ações judiciais.

Aduz, ainda, que as petições iniciais teriam sempre os mesmos argumentos, divergindo apenas a parte autora e a instituição financeira demandada.

Assim, pede a aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

Pois bem. No que tange à
alegação de litigância predatória
, suscitada pela Instituição Financeira, carece de elementos probatórios, uma vez que a apelante apresenta relação de processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e não da Justiça Comum em matéria de Direito Bancário.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da
inicial.
”

OMISSÕES

O Embargante afirma
que o acórdão restou omisso quanto à violação ao dever de informação ao consumidor e quanto a não utilização do cartão plástico.

Conduto, revisitando a decisão embargada, não constato as alegadas omissões.

Isso porque, a decisão embargada destaca que as informações contratuais estão apresentadas de forma clara, afastando violação ao dever de informação.

[...] “
E ao que se verifica do referido contrato, datado de 22/02/2016 (ID 210709667), preenchido e assinado manualmente pelo ora apelado, a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” e, nas primeiras e segundas páginas do contrato, por duas vezes consta a informação de que o apelado autoriza o desconto de reserva de margem consignável.

Constam também, nos autos, a “solicitação de saque via cartão de crédito”, também assinado pelo ora apelado (ID 210709667, p. 3).

Ademais, estão nos autos inúmeras faturas que indicavam se tratar de cartão de crédito consignado, faturas desde o ano de 2016 (ID 210709669).
“

[...]

Sobre a utilização do cartão, é certo que o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto das argumentações apresentadas pelas partes, desde que analise suficientemente a matéria, que foi o que aconteceu no caso dos autos.

Todo o conjunto processual e informações pertinentes foram suficientes para subsidiar o livre convencimento do julgador que entendeu de forma clara pela validade da contratação, sem falar em vícios de consentimento, de modo que a não utilização do cartão não descaracteriza das demais informações que agregam ao entendimento aplicado.

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Assim
, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Além disso, argumentos como erro na contratação e necessidade de dilação probatória são temas já debatidos no processo que não configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material para serem conhecíveis por Embargos de Declaração.

PREQUESTIONAMENTO

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já
decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

E aqui novamente se destaca que
,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Como se não bastasse, revisitando as contrarrazões apresentadas pelo Embargante, verifica-se que inexiste tanto o tópico destinado ao prequestionamento, como quaisquer indicações dos dispositivos invocados, de modo que pretende o prequestionamento dos artigos somente em sede de embargos de declaração, recurso que não se destina a este fim.

CONTRADIÇÃO

Neste ponto do recurso o Embargante se limitou a defender novamente a abusividade da taxa contratual (sem especificar a taxa que entende abusiva), e defende, novamente, que foi induzido a erro no momento da contratação, uma vez que acreditou estar contratando um empréstimo consignado.

Não se verifica, portanto, o apontamento de qualquer contradição no acórdão, se tratando, na verdade, de rediscussão da matéria que já foi analisada.

Ademais, como exaustivamente decidido por esta e as demais cortes de justiça, o juízo não pode corrigir de ofício as taxas pactuadas no contrato que dependem de demonstração específica da parte. No caso não se passam de alegações genéricas acerca da abusividade sem apontar qual ou quais taxas se apresentam como abusivas.

Diante disso, a matéria
f
oi suficientemente analisada, onde se verificou que não restou violado qualquer direito de informação,
não restou demonstrada qual taxa se apresenta como abusiva, e os fatos expostos concluem
pela validade da contratação.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024